Tribunal: TJDFT
Processo: 0003668-23.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Consta movimentação processual “recurso extraordinário” em 12.12.19 – ID 13087225. No entanto, no referido documento o Defensor Público apenas deu ciência do acórdão. Retornem-se à Defensoria Pública para que junte as razões de recurso, se o caso.